Tribunal: TJDFT
Processo: 0704333-16.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0704333-16.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: KEILA APARECIDA GOMES DE SOUZA OLIVEIRA AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A., ASSOCIACAO DE POUPANCA E EMPRESTIMO POUPEX D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por Keila Aparecida Gomes de Souza Oliveira em face da decisão que deferiu em parte a tutela de urgência, para limitar os descontos efetuados pelas instituições financeiras em 50% da sua remuneração bruta, sob pena de multa R$ 2.000,00 por cada mês em que houver descumprimento, limitada a R$ 10.000,00. As razões recursais centram-se na Lei no 14.181/2021 (superendividamento) e na possibilidade de repactuação das dívidas, sob pena de comprometimento da subsistência do contratante. Invoca a interpretação conforme a boa-fé objetiva e o princípio da transparência, descritos no CDC. Requer que seja determinada, em antecipação de tutela recursal, a limitação das parcelas descontadas pelas partes agravadas a 30% dos seus vencimentos brutos (15% para cada), abatidos os descontos compulsórios. No mérito, pretende a confirmação da liminar. O preparo não foi realizado, porque a agravante litiga sob o amparo da justiça gratuita. É o relatório. Decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso, pois fundado no art. 1.015, inciso I, do CPC. O artigo 1.019, inciso I, do CPC, autoriza o relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal. Para tanto, os requisitos autorizados são a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, cumulativamente, nos termos do art. 300 do CPC. A agravante almeja que seja deferido, liminarmente, o pedido de limitação dos descontos das parcelas contratadas com os agravados a 30% dos seus rendimentos brutos. Da análise do decisum impugnado, observa-se que a limitação determinada (50%) supera o percentual pretendido, in verbis: "Quanto ao ponto mostra-se razoável e legítimo adotar o parâmetro fixado pelo CPC em relação a penhoras de salários para o pagamento de pensões alimentícias. Dispõe o art. 529, §3o do CPC, que tais bloqueios ou retenções sobre a remuneração serão limitadas até o montante de 50% dos rendimentos. Tal comando legal deverá ter seus efeitos estendidos de modo a regulamentar, ainda que parcialmente, o montante máximo de empréstimos e consignados que o particular poderá comprometer frente aos bancos. Com base em tais parâmetros, tenho que os empréstimos consignados fiquem limitados ao valor de 30% da remuneração, ao passo que os empréstimos com descontos em conta corrente serão restritos ao valor de 20% da remuneração do servidor, o que totaliza uma restrição de 50% dos salários. (...) A remuneração bruta da autora é de R$ 5.969,48 (em média). Contraiu 03 (três) empréstimos consignado em folha de pagamento com prestações de R$ 1.636,58, o que representa 27,5% de sua remuneração bruta. Logo após, contraiu mútuos com débito automático em conta corrente de DEB PARC ACORDO NOVACAO com prestação de R$ 2.388,33(em média); LIQUIDACAO PARCELA CONSIGNADO com prestações de 151,00 (em média), o que importou em mais 42,5% de sua remuneração. No total, as prestações da autora somam o valor de R$ 4.176,55, representando 70% de sua remuneração. Considerando os consignados e os empréstimos e o financiamentos do cartão de crédito. (...) DEFIRO EM PARTE, a tutela de urgência para, determinar, que no prazo de 10 dias, a limitação dos descontos efetuados pelas instituições financeiras requeridas, empréstimos com desconto em folha (consignados) e empréstimos com desconto em conta corrente, em 50% (cinquenta por cento) da remuneração bruta da autora, correspondente a R$ 2.984,74." Inclusive, a divergência de percentuais foi observada quando foram rejeitados os embargos de declaração opostos na origem pela agravante, confira-se: "(...) Percebe-se que o recorrente pretende a modificação da decisão para adequar ao seu particular entendimento. Explico. A tutela foi deferida parcialmente para limitar o desconto pelas requeridas em 50% (cinquenta por cento), e não em 15% (quinze por cento) como requerido pela parte autora. (...) Os requeridos promoverão a redução das prestações da autora, de modo ao total das prestações - empréstimos com desconto em folha (consignados) e empréstimos com desconto em conta corrente - ficaram limitadas ao valor de 50% da remuneração bruta da autora." Com efeito, a teoria do crédito responsável impõe às instituições financeiras evitar o superendividamento do consumidor para a preservação do patrimônio mínimo do cidadão. Isso porque "não pode o devedor, mesmo ao se considerar possíveis os descontos em conta corrente para satisfação de parcelas de mútuo financeiro, ficar privado do mínimo necessário à sua sobrevivência, sob pena de a cobrança do crédito, exercício regular de um direito, tornar-se abusiva, afrontando-se a dignidade da pessoa humana" (Acórdão: 1342949, 8a Turma Cível, Rel.: Des. Eustáquio de Castro, PJe: 31/05/2021). Nesta perspectiva, corrobora-se a ordem supracitada, vez que preservou a subsistência da agravante quando impôs a limitação dos referidos descontos no percentual de 50% dos seus rendimentos brutos, sendo 30% para os empréstimos consignados e 20% para as parcelas debitadas em conta corrente. Em conclusão, não há plausibilidade no direito suscitado para impor, em tutela de urgência, a limitação postulada. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar. Intimem-se os agravados para responderem, nos termos do art. 1.019, inc. II, do CPC. Comunique a presente decisão ao Juízo a quo, com a ressalva de que ficam dispensadas as informações. Publique-se. Intimem-se. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator